Tribunal: TJDFT
Processo: 0707344-61.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO DA SÚMULA 326 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nas ações em que se pleiteia uma compensação por Danos Morais, o autor não tem como prever o valor que será fixado pelo Poder Judiciário, a título de indenização. Isso é algo que foge do seu controle, em razão de os valores serem fixados pelo Magistrado após avaliação criteriosa do caso concreto. Diante disso, não é razoável exigir que o valor a ser fixado como compensação pelos abalos sofridos seja indicado com precisão.
2. Não há que se falar em sucumbência recíproca quando a parte ré é condenada ao pagamento de indenização por danos morais em montante inferior ao postulado na Inicial. Enunciado Sumular número 326 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Apelação conhecida e provida.